Tribunal: TJMT
Processo: 1005218-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005218-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENTIL VANZELA - CPF: 163.341.249-00 (APELADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZATÓRIA – DESCONTOS
INDEVIDOS NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

–
IMPUGNAÇÃO DA
AUTENTICIDADE DA
S
ASSINATURA
S

D
OS CONTRATOS
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ART. 373, II, CPC –
ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA –
D
ANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA –
INDENIZAÇÃO DEVIDA –
“QUANTUM” RAZOÁVEL – ADEQUADO – R
EPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

2. É ônus
do requerido
comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3.
N
o Tema Repetitivo 1061/STJ, foi firmada a tese de que se
“consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”.

4.
Não demonstrada
a
contratação, os descontos efetivados imotivadamente
na aposentadoria
configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da
medida.

6.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BGM S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a
9a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação
declaratória de
inexistência de relação contratual

C/C suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais,
ajuizada
por

Gentil
Vanzela
,

p
ara declarar
a inexistência da relação jurídica
e
débitos oriundos
dos contratos, objeto da discussão; condenar o banco
ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compensados
os
valores creditados
à
autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do primei
r
o desconto e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir
da sentença; condenar o banco
ao ressarcimento
,
em dobro do valor descontado indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, compensado o valor creditado de R$ 950,00.
Por conseguinte, condenou
o banco
ao pagamento
de
custas e honorários advocatícios que fixo
u
em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais,
o
apelante sustenta, em síntese, a
regularidade da contratação.
Para tanto, p
ondera a existência de documentos e provas hábeis a comprovar a contratação, bem como, que o apelado recebeu em sua conta a quantia solicitada a título de saque.

Aduz que a modalidade da contrat
ação foi amplamente esclarecida
, não havendo fundamento para a conversão da modalidade.

Defende o afastamento da indenização,
uma vez que não configurados os
danos morais. Alternativamente
,
pede a redução do “quantum” indenizatório.

Questiona acerca do início da incidência de correção monetária e juros de mora do montante fixado a título de danos morais.

Argui que indevida a repetição do
indébito em dobro.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
232430235.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na exordial, narra
o apelado
, em síntese,
que
é beneficiário da aposentadoria, NB: 173. 5205852433
e percebeu descontos em seu benefício relativos a contratos que não celebrou, nem autorizou a contratação, firmados entre agosto e setembro/2020.

Explica que
não contratou tais serviços e ao solic
itar o cancelamento da operação, o
banco aduziu que a contratação havia sido regular.

Acrescenta que, mesmo após abrir um chamado junto ao Banco Central - BACEN demanda 2021/149085, e registrar um Boletim de Ocorrência no 2021.32383 a respeito do ocorrido,

não obteve êxito no cancelamento das contratações.

Diante disso, ajuíza a ação objetivando a declaração da nulidade dos contratos e débitos, por ele originários, bem como, a indenização pelos danos morais sofrido
s
, diante dos

esforços infrutíferos em solucionar a qu
estão e o comprometimento indevido
de sua aposentadoria e a restituição em dobro, do indevidamente descontado.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos.

O
cerne do recurso é apurar se merece reforma a sentença de procedência da ação.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que
o apelado
é destinatári
o
final dos serviços
do apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em que pesem os substanciosos argumentos expendidos pelo apelante, não merece prosperar seu pleito.

Com efeito, da análise minuciosa dos autos verifica-se que o requerente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não tendo o banco apresentado provas da
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito
.

Nesse contexto, comprovou
o
requerente a fraude na contratação
(contratos no 56929168 e no 65770409)
e
a falha na prestação de serviço, tendo acostado os extratos do INSS que demonstram os descontos realizados na aposentadoria, relativos aos contratos objeto da discussão.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Bem ainda, apura-se que o apelado negou a celebração dos contratos e impugnou a autenticidade das assinaturas acostadas aos instrumentos.

Dessa maneira,
incumbia ao banco
a
demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

A propósito, no Tema Repetitivo 1061/STJ, foi firmada a tese de que se
“consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”.

Constata-se, desse modo, que
o banco apelação
não se desincumbiu do ônus da prova, de garantir a inequívoca identificação de seu signatário, de modo a conferir regularidade ao
contrato.

Impende destacar que
em
tais
casos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, o banco
apelante
.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE

DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1
. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)” (...)”. (STJ,
RESp
1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arc
o
Aurelio

Belizze
, j. 24.11.21
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (
REsp
n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do
que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
publicado
no
DJE
14/08/2023)

Assim, nesse ponto, não merece reparo
a
sentença recorrida.

Entretanto, tem razão o banco apelante no que tange à repetição do indébito, na forma simples.

Com efeito, deve o apelado
ser restituíd
o
quanto aos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário, no entanto
,
na forma simples
,
considerando
não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira
, ora apelante,
agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro.
Precedentes.”
(
REsp
No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário
do apelado
, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Portanto
, satisfatoriamente demonstrados os requisito
s da reparação civil, de maneira que justa
a obrigação de indenizar.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo
de o aresto a seguir
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3
. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a
utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (
REsp
1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do
REsp
1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6. Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no
REsp
1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
, na quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira
a
legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício
previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no DJE 07/10/2023).

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento

ao recurso
,
para determinar a repetição do indébito, na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024